Tribunal: TJSP
Processo: 1037295-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré, sustentando a ausência de falha no serviço

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré, sustentando a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - impossibilidade de realização da prova pericial - autora que não possui informações precisas acerca dos equipamentos danificados - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2022.0000013141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037295-42.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o Relator sorteado que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COUTINHO DE ARRUDA, vencedor, MIGUEL PETRONI NETO, vencido, JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037295-42.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1037295-42.2019.8.26.0114
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: CAMPINAS
Voto no 41378
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - ausência de
pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da
jurisdição
-
art.
5o,XXXV,
da
Constituição
Federal
-
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal -
risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo
elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré,
sustentando a ausência de falha no serviço prestado ao segurado -
impossibilidade de realização da prova pericial - autora que não
possui informações precisas acerca dos equipamentos danificados
- ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 220, acrescenta-se
que a ação foi julgada procedente. Apelou a ré sustentando a necessidade de
comprovação do nexo causal, acrescentando que a prova pericial se mostra
imprescindível para o deslinde da demanda, sendo dever da autora a preservação do
bem para permitir a realização de tal prova. Aduz que o laudo juntado pela autora
foi unilateralmente produzido. Afirma a responsabilidade do consumidor pela
manutenção das instalações internas. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é
objetiva em relação aos danos por ela causados.
Na mesma linha, o art. 210 da Resolução no 414/10 preceitua que “a distribuidora
responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037295-42.2019.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 3/3
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art.
203”.
Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco administrativo, sendo forte
o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que esta
responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos que,
ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que o laudo (fls. 25/26) elaborado unilateralmente pela
autora denote a ocorrência dos danos materiais, não demonstra de forma cabal a
efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque a ré impugnou de forma específica o laudo apresentado, afirmando que
a imagem dele constante indica a existência de emenda no cabo do aparelho
danificado (fls. 61/62).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, defluindo dos autos, contudo, que a
prova pericial, mais apropriada à elucidação dos fatos alegados na peça inaugural,
restou inviabilizada por fato atribuível à autora, que não conservou os aparelhos
danificados (fls. 216), o que não se pode admitir.
Com efeito, ainda que seja compreensível e aceitável a afirmação de que não seria
viável aguardar a vistoria da ré para, após, se realizar o conserto dos equipamentos
eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das peças e/ou dos
equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a fim de que fossem
oportunamente objeto de perícia.
O fato de não possuir espaço físico para armazenamento dos equipamentos não
exime a autora de seu dever de preservação dos objetos a ser periciados.
Destarte, para o fim de julgar improcedente a ação, é de rigor a acolhida das razões
recursais, carreando-se à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como da verba honorária sucumbencial aqui arbitrada em 20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desempenhado nesta sede
recursal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator designado